Tribunal: TJDFT
Processo: 0008402-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008402-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos honorários da execução e a AMELIA MIDORI YAMANE, ANA AMELIA GALVÃO, ANA BINGEL REGO, AMPHRISIO ROMEIRO FILHO e ANA CELIA RODRIGUES DE ARAUJO (ID: 38706202). O SINDIRETA manifestou concordância quanto aos cálculos judiciais (ID: 39125550). Informou ainda que AMPHRISIO ROMEIRO FILHO e ANA CELIA RODRIGUES DE ARAUJO renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal se manifestou favorável aos cálculos judiciais (ID: 40635118). Passo a decidir. Ausente a divergência das partes acerca dos cálculos judiciais de ID: 38706202, homologo-os. Homologo as renúncias manifestadas por AMPHRISIO ROMEIRO FILHO e ANA CELIA RODRIGUES DE ARAUJO aos créditos individuais superiores a 40 (quarenta) salário mínimos. Expeçam-se Requisições de Pequeno Valor, até o limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, em benefício de AMPHRISIO ROMEIRO FILHO e ANA CELIA RODRIGUES DE ARAUJO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se Requisição de Pequeno Valor em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se precatórios em favor de AMELIA MIDORI YAMANE, ANA AMELIA GALVÃO e ANA BINGEL REGO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 25 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador